Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-39.2024.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000266-39.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON MENDONCA MONTEIRO - CPF: 947.796.351-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. MÉRITO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas proposta por Robson Mendonça Monteiro, condenando o banco a prestar contas sobre contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, sob pena de considerar válidas as contas apresentadas pela parte autora, nos termos do artigo 550, § 4o, do CPC. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) determinar a prescrição da pretensão autoral;

(
ii
) analisar a ilegitimidade passiva arguida pelo apelante;

(
iii
) verificar a possibilidade de prestação de contas pelo banco, frente à alegação de inexistência de vínculo contratual;

(
iv
) reavaliar a condenação em honorários e a suposta aplicação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato de alienação fiduciária, prevista para 12/08/2025. A prescrição arguida pelo apelante não prospera, pois o contrato objeto da ação é recente e não se trata de conta poupança, mas de financiamento de veículo.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois restou demonstrado nos autos o vínculo contratual entre as partes, com base na Cédula de Crédito Bancário de no 3616745612, firmada em 11/08/2021, e na ação de busca e apreensão movida pelo próprio banco, comprovando a relação jurídica subjacente.

5. A ação de exigir contas é cabível quando o devedor busca apurar eventual saldo em seu favor após a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o Decreto-Lei 911/69, art. 2o. O banco, ao vender o bem retomado, tem o dever de prestar contas ao devedor quanto à aplicação do valor da venda para abatimento do saldo devedor.

6. O argumento do apelante de impossibilidade de prestação de contas por inexistência de vínculo contratual com o autor não se sustenta, pois o vínculo decorre do financiamento celebrado e da ação de busca e apreensão promovida pela instituição financeira.

7. A alegação de exorbitância na condenação de honorários não merece acolhida. A majoração para 15% sobre o valor da causa encontra amparo no artigo 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso e a atuação processual do autor.

8. Não se verifica na sentença recorrida o arbitramento de multa cominatória (astreintes), não havendo, portanto, fundamento para a revisão requerida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação de exigir contas em contratos de alienação fiduciária é quinquenal, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.

2. A legitimidade passiva da instituição financeira resta configurada quando há vínculo contratual demonstrado nos autos, ainda que o banco negue a existência de relação jurídica.

3. O credor fiduciário tem a obrigação de prestar contas ao devedor sobre a venda extrajudicial do bem retomado, aplicando o valor obtido na quitação do débito, conforme previsto no Decreto-Lei 911/69.

4. Em caso de improcedência do recurso, os honorários advocatícios podem ser majorados em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 550, § 4o

- Código Civil, art. 206, § 5o, I

- Decreto-Lei 911/69,
arts
. 2o e 3o

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco Bradesco Financiamentos S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Guiratinga
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação

de
exigir
contas
,
ajuizada
por

Robson Mendonça Monteiro
,
para

condenar
a parte requerida a prestar as contas pleiteadas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4o, do CPC.
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o e 6o, do CPC/2015.

Nas razões
recursais,
argumenta o apelante, a prescrição.

A
lega

preliminarmente a ilegitimidade passiva
.

No mérito, argui que se trata de obrigação de fazer impossível
, uma vez que não localizou nenhuma conta com os dados informados.

Sustenta que se trata de tentativa de enriquecimento ilícito e sem causa.

Questiona a condenação em honorários, sob o argumento de que não houve resistência por parte do banco. Bem como, diz exorbitante a multa, pedindo pela redução.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 250773696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
P
rejudicial de mérito:
P
rescrição
)

Eminentes pares:

Alega o
apelante a prescrição da pretensão autoral, considerando a data de abertura da conta poupança e o ajuizamento da ação, ocorrido mais de 30 anos após o fato.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, o contrato que objetiva o apelado a prestação de contas não se refere a poupança, mas a financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária.

Apura-se dos autos que o requerente/apelado questiona a Cédula de Crédito Bancário de no 3616745612, celebrada entre as partes em 11/08/2021, que fundamentou a ação de busca e apreensão de no 1004315-62.2023.8.11.0003
,
cuja cópia aportou aos autos da busca junto ao id 110862257.

Portanto, o cerne da controvérsia é exigir a prestação de contas e apurar a aplicação do produto da venda para abatimento do saldo devedor do contrato.

A relação jurídica havida entre as partes surgiu em razão do

Decreto-Lei 911/69, que dispõe sobre normas dos contratos que tratam sobre

alienação fiduciária, notadamente pelo que dispõe o artigo 2o
.

Assim, cabível a ação de prestação de contas quando se visa a

apurar eventual saldo em favor do devedor, em razão da venda extrajudicial do bem

dado em garantia no contrato realizado pelas partes, conforme prevê o Decreto

mencionado.

Diante disso,
incide o
prazo prescricional quinquenal, contados do vencimento da última parcela
do contrato de alienação fiduciária,
que conta o dia
12/08/2025
.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

I
II –
VOTO
(Preliminar
:
Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Argui o apelante sua
legitimidade para figurar no polo passivo
, sob fundamento na

ausência
de
relação contratual entre as partes.

S
ustenta que não possui vínculo com a conta poupança mencionada pelo autor, a qual pertenceria à Mutual, instituição supostamente incorporada pelo Bradesco, fato que
defende
não
ter sido
comprovado nos autos.

Sem razão o apelante.

Com efeito, o contrato que busca o apelado a prestação de contas não se refere a poupança, mas a financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se restou devidamente
demonstrada
a contratação entre as partes.

Com efeito, objetiva o apelado a prestação de contas relativa à Cédula de Crédito Bancário de no 3616745612, celebrada entre as partes em 11/08/2021, que fundamentou a ação de busca e apreensão de no
1004315-62.2023.8.11.0003.

No referido processo o banco buscou reaver o veículo (
Modelo: FRONTIER XE 25 X2, Marca: NISSAN
) dado em garantia ao contrato,
firmado
no valor de R$ 40.599,00,
para ser pago em
48, prestações mensais, no valor de R$ 1.462,39, com vencimento final em 12/08/2025,
cuja cópia aportou aos autos da busca junto ao id 110862257.

Em consulta ao referido
processo, apura-se que o veículo foi retomado e consolidada a posse em favor do banco.

Assim, é evidente a
legitimidade
ad causam

da Instituição Financeira.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação interposta
pelo banco,
contra a sentença
que julgou procedente a
ação de exigir contas movida por Robson M
endonça

Monteiro.

A demanda originou-se de um contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de veículo,

Cédula de Crédito Bancário de no 3616745612,
firmad
a
em 11/08/2021
,
no valor de R$ 40.599,00,
para ser pago em
48, prestações mensais, no valor de R$ 1.462,39, com vencimento final em 12/08/2025,
cuja cópia aportou aos autos da busca junto ao id 110862257.

Diante da inadimplência, a instituição financeira ajuizou
a
ação de busca e apreensão
,
distribuída
em
27/02/2023,
para a
retomada d
o veículo
dado em garantia ao contrato:
FRONTIER XE 25 X2, NISSAN, Chassi: 94DVCGD40AJ470680,
a
no
/modelo
2010, BEGE, Placa: NCH2874,
Renavan
: 00206636342
.

Colaciona-se a cédula e planilha de débito acostadas aos autos da busca e apreensão:

Assim, pleiteou o apelado a
prestação de contas, argumentando que não foi informado sobre o valor obtido com a venda do bem apreendido e o consequente abatimento da dívida remanescente.

O
b
anco
, ora apelante,
contestou a demanda, alegando a regularidade das operações e a inexistência de saldo a ser restituído
.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido do autor, determinando a prestação de contas pelo banco.

Afirma ainda a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que não localizou a conta mencionada.

Alega que a sentença recorrida desconsiderou normas do Banco Central e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que eximem a responsabilidade objetiva em casos de inexistência de defeito na prestação de serviços.

Pois bem, de início, o argumento do apelante não merece guarida.

Com efeito, como já esclarecido, a prestação de contas se refere a contrato de financiamento de veículo e não de poupança.

Cabível a ação de prestação de contas quando se visa a apurar eventual saldo em favor do devedor, em razão da venda extrajudicial do bem dado em garantia no contrato realizado pelas partes, conforme prevê o Decreto 911/69.

A relação jurídica havida entre as partes surgiu em razão do Decreto-Lei 911/69, que dispõe sobre normas dos contratos que tratam sobre alienação fiduciária, notadamente pelo que dispõe o artigo 2o,
in
verbis
:

"Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver"
.

Bem ainda,
estabelece o artigo 3o, §
8
o, do Decreto-Lei 911/69, in
verbis
:

“Art. 3o.O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 8o. A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior”
.

Deste modo,
restando
inadimplido o contrato e restituído o bem ao credor
e
, realizando
este sua venda
com o fim de aplicar o valor no pagamento de seu crédito, no entanto, ao devedor, assiste também o direito de perceber eventual saldo que restar, advindo daí a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Assim, cabível a ação de prestação de contas quando se visa a apurar eventual saldo em favor do devedor, em razão da venda extrajudicial do bem dado em garantia no contrato realizado pelas partes, conforme prevê o Decreto mencionado.

Assim, não prestadas espontaneamente as contas, afigura-se cabível a presente ação prevista no artigo 550 do novo Código de Processo Civil.

Aliás, nesse sentido é entendimento consolidado do STJ,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar

contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.” (STJ- REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 28/9/2020.) (
g.n
)

No mesmo sentido o entendimento deste e.
Tribunal
, inclusive, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSODE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–AÇÃODEPRESTAÇÃODECONTAS– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DORECURSO– PRIMEIRA FASEDECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO

– NATUREZA INTERLOCUTÓRIA-RECURSOCABÍVEL– AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR REJEITADA– MÉRITO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

– VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE

VEÍCULO APREENDIDO

DETERMINAÇÃO DE EXIBIRCONTASSOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO– DECISÃO MANTIDA–RECURSONÃO PROVIDO. I- A decisão que julga a primeira fase daaçãode exigircontas, possui natureza interlocutória e não põe fim ao processo, pois apenas decide se o demandado irá ou

não exibircontas, sendo, portanto, enquadrada na hipótese de inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II- Mostra-se perfeitamentecabívelo manejo daaçãode exibircontas, por parte da autora, ora recorrida, que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e o saldo remanescente ainda exigido pela agravante. (N.U 1017479-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 16/11/2021)

O a
pelante também questiona a fixação de multa cominatória

(astreintes), afirmando que o valor estipulado é desproporcional e gera enriquecimento ilícito ao recorrido, solicitando a sua redução.

No entanto, não se apura na sentença o arbitramento de multa.

Portanto, c
orreta a sentença
,
eis que o pleito é legítimo e presente o interesse jurídico do devedor sobre a existência de eventual saldo a seu favor
.

Ademais, adequada e razoável a condenação do banco às verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco,
para o percentual de
1
5
% (
quinze
por cento
), sobre o valor
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024